Tribunal: TJPA
Processo: 0821651-70.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0821651-70.2023.8.14.0006

APELANTE: RENATO AUGUSTO RODRIGUES DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO_

PROCESSO ApCrim Nº.
0821651-70.2023.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ANANINDEUA

APELANTE: RENATO AUGUSTO RODRIGUES DIAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DRA.
AMÉLIA SATOMI IGARASHI

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. DIVULGAÇÃO DE FOTOGRAFIAS ÍNTIMAS COMO FORMA DE COAÇÃO PARA RETOMADA DE RELACIONAMENTO. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA DIGITAL POR CAPTURA DE TELA. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ADULTERAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 7º, II, da Lei nº 11.340/2006), por ter enviado mensagens à ex-companheira afirmando que divulgaria fotografias íntimas da vítima em seu ambiente de trabalho, na faculdade e para familiares caso ela não aceitasse retomar o relacionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de ameaça, justificando a manutenção da condenação; e (ii) estabelecer se a ausência de perícia técnica nas mensagens e nos aparelhos telefônicos configura quebra da cadeia de custódia capaz de invalidar a prova digital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria do delito são demonstradas pelo boletim de ocorrência, pelo inquérito policial, pelas capturas de tela das mensagens enviadas pelo acusado e pelos depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e da testemunha, confirmados em juízo.

4.

A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, sobretudo quando prestada de forma firme e coerente e corroborada por outros elementos de prova.

5.

O crime de ameaça se consuma com a simples prolação de palavras ou atos capazes de incutir temor ou intranquilidade na vítima, sendo desnecessária a efetiva concretização do mal anunciado.

6.

A ameaça de divulgação de fotografias íntimas com o objetivo de constranger a vítima a retomar relacionamento amoroso configura violência psicológica e se enquadra no art. 147 do Código Penal, em contexto de violência doméstica previsto no art. 7º, II, da Lei nº 11.340/2006.

7.

A ausência de perícia técnica nos aparelhos celulares ou nas mensagens não invalida, por si só, a prova digital quando sua autenticidade é corroborada por outros elementos probatórios, inclusive pela confissão extrajudicial do acusado.

8.

A alegação de quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de adulteração ou irregularidade capaz de comprometer a confiabilidade da prova, o que não se verifica quando as capturas de tela foram juntadas desde a fase investigativa e confirmadas em juízo.

9.

O conjunto probatório harmônico e consistente autoriza a manutenção da condenação, inexistindo dúvida razoável que justifique a absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes de ameaça praticados no contexto de violência doméstica quando coerente e corroborada por outros elementos dos autos.

2.

A ameaça de divulgação de imagens íntimas com o objetivo de constranger a vítima a retomar relacionamento configura o crime previsto no art. 147 do Código Penal e caracteriza violência psicológica nos termos da Lei Maria da Penha.

3.

A ausência de perícia técnica em mensagens eletrônicas não implica nulidade automática da prova digital quando inexistem indícios de adulteração e quando corroborada por outros elementos probatórios.

4.

A alegação de quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de prejuízo ou irregularidade capaz de comprometer a confiabilidade da prova.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 147; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, II; Código de Processo Penal, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Criminal nº 0000930-22.2017.8.14.0401, Rel. Des.ª Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, 3ª Turma de Direito Penal, j. 07.01.2021; TJPA, Apelação Criminal nº 0005381-27.2020.8.14.0097, Rel. Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima, 2ª Turma de Direito Penal, j. 14.10.2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0802912-62.2022.8.14.0013, Rel. Des.ª Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 24.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de
março
do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Exm
a
Sr
ª
Desª. Kédima Lyra.

Belém/PA,
26
de
março
de 2026.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal em favor de RENATO AUGUSTO RODRIGUES DIAS, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua, que o condenou à pena de 01 (um) mês de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, c/c art. 7º, inciso II, da Lei nº 11.340/2006.

Segundo consta da denúncia, no dia 01 de agosto de 2023, neste município, o acusado teria ameaçado causar mal injusto e grave à sua ex-companheira, A. C. d. P.

De acordo com os autos, por volta das 14h, o denunciado encaminhou mensagens à vítima por meio de aplicativo de comunicação, nas quais afirmava que divulgaria fotografias íntimas da ofendida em seu ambiente de trabalho, na faculdade e também para seus filhos, imagens em que ela apareceria nua. Tais ameaças teriam sido proferidas com o objetivo de coagir a vítima a retomar o relacionamento amoroso.

A testemunha Ana Gabriele da Paixão, prima da vítima, corroborou a versão apresentada pela ofendida, confirmando a existência das ameaças e relatando que teve acesso às mensagens enviadas pelo acusado.

Consta ainda que o investigado foi devidamente intimado para prestar esclarecimentos, ocasião em que admitiu a prática dos fatos que lhe foram imputados.

A materialidade e os indícios de autoria delitiva foram apontados com base nos depoimentos da vítima, da testemunha, do próprio investigado, bem como nos registros das mensagens extraídas do aplicativo de comunicação.

Diante desse contexto fático, o Ministério Público entendeu configurada a prática do delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 7º, inciso II, da Lei nº 11.340/2006.

Irresignada com a sentença condenatória, a defesa interpôs o recurso sustentando, em síntese, a inexistência de comprovação suficiente da prática do crime de ameaça; a ausência de realização de perícia nas mensagens e nos aparelhos telefônicos; questionamento quanto à legitimidade da prova digital produzida; alegada quebra da cadeia de custódia das provas; e insuficiência do conjunto probatório para embasar a condenação.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença recorrida.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
improvimento
do apelo (
ID 34235435
).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.DA ABSOLVIÇÃO

Quanto ao pedido de absolvição formulado em favor do apelante, verifica-se que não há qualquer fundamento que autorize seu acolhimento.

Da análise minuciosa dos autos, constata-se que a fase instrutória reuniu elementos probatórios sólidos e suficientes para sustentar a condenação da recorrente pelo delito de ameaça. Tanto a materialidade quanto a autoria estão devidamente demonstradas, através do Boletim de Ocorrência; pelo Inquérito Policial; pelas capturas de tela das conversas entre o apelante e a vítima, e pelos depoimentos coesos e harmônicos prestados pela ofendida e pela testemunha em todas as fases da persecução penal.

Nesse panorama, merecem destaque o depoimento da vítima a qual narrou em sede policial quanto em juízo:

“(...) que o apelante, não aceitando o término do relacionamento de 12 (doze) anos, enviou mensagens ameaçadoras através de número diverso daquele que ela havia bloqueado. Relatou que o apelante enviou quatro fotos íntimas suas em modo de visualização única e, em seguida, proferiu ameaças explícitas de divulgação desse material em seu ambiente de trabalho, na faculdade e até mesmo para o filho do casal, caso ela não aceitasse conversar com ele. (...)”

Observa-se o conteúdo das mensagens nas capturas de tela juntadas aos autos:

"(...) Isso é pouco, o que tenho guardado é bem melhor"; "Agr quero saber se tu quer conversar, pra que isso nunca caia em mãos erradas"; "Tenho vídeos, fotos e prints das nossas conversas"; "A hr da vingança chegou"; "Eu pago minhas consequências, mas faço tu ficar conhecida em todo mundo (...)”

O depoimento da vítima foi corroborado pela testemunha, Ana Gabriele da Paixão, que afirmou ter visualizado as mensagens ameaçadoras e confirmou que o apelante disse que "a hora da vingança chegou", demonstrando o contexto de vingança e controle típico da violência de gênero.

Ademais, é pacífico o entendimento de que, nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória. Quando a ofendida identifica de forma segura o autor do fato, seu relato possui elevado valor na formação do convencimento judicial.

Nesse contexto, o depoimento da vítima revela-se apto a fundamentar a condenação, sobretudo quando corroborado por outros elementos constantes dos autos, como ocorre no presente caso. Isso porque a narrativa da ofendida, prestada de maneira coerente e firme, mostra-se suficiente para embasar o decreto condenatório, especialmente na ausência de indícios concretos que indiquem equívoco, influência externa ou intenção de falsear a verdade.

No mesmo sentido já decidiu este E. Tribunal:

EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. SENTENÇA CONDENATORIA. ABSOLVIÇAO POR NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDENCIA. 1. As declarações da vítima e sua genitora, coerentes entre si, evidenciam a autoria delitiva do acusado, não havendo que se falar em absolvição. Ademais, cumpre registrar posicionamento dominante nas jurisprudências de que no que tange a estes tipos de crimes, a palavra da vítima assume especial importância, pois normalmente os referidos crimes são cometidos sem testemunhas. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJPA – Apelação Criminal – Nº 0000930-22.2017.8.14.0401 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 07/01/2021)

Ressalta-se ainda que conforme jurisprudência consolidada, o crime de ameaça configura-se pela potencialidade intimidatória das palavras, sendo prescindível o efetivo temor da vítima, bastando a constatação de que a conduta foi apta a gerar medo ou intranquilidade, o que ocorreu no caso, visto que a ofendida procurou a polícia.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FUNDADO EM AUSÊNCIA DE DOLO E ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal c/c Lei 11.340/06), visando à absolvição sob alegação de ausência de dolo e atipicidade da conduta em razão de exaltação momentânea de ânimo. A sentença de primeiro grau reconheceu a materialidade, a autoria e a tipicidade do delito, fundamentando-se nos depoimentos da vítima, de testemunha e na confissão do acusado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a alegação de ausência de dolo e de exaltação de ânimo no momento dos fatos é apta a afastar a tipicidade do crime de ameaça, justificando a absolvição do acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O delito de ameaça possui natureza formal e se consuma com a simples prolação de palavras ou gestos capazes de incutir temor na vítima, sendo irrelevante a real intenção do agente de concretizar o mal anunciado.

4. A palavra da vítima, especialmente em casos de violência doméstica, tem especial relevância probatória quando corroborada por outros elementos dos autos, como depoimentos de testemunhas e confissão do acusado.

5. A confissão do réu, ainda que acompanhada da alegação de ausência de intenção, reforça a autoria, não sendo suficiente para afastar o dolo, dada a aptidão das palavras para gerar fundado temor.

6. A justificativa de exaltação emocional não afasta a tipicidade penal da conduta, uma vez que o temor efetivamente causado à vítima é elemento suficiente à consumação do tipo penal.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 147.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC 437.730/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 01.08.2018;
STJ, AgInt no AREsp 1.304.665/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 03.09.2018;
TJMG, Apelação Criminal 1.0000.24.424668-2/001, Rel. Des.ª Kárin Emmerich, j. 22.01.2025;
TJMG, Apelação Criminal 1.0000.24.392511-2/001, Rel. Des.ª Maria das Graças Rocha Santos, j. 22.01.2025.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0005381-27.2020.8.14.0097 – Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 14/10/2025)

Cumpre salientar que o próprio apelante, em declaração prestada na fase policial, admitiu espontaneamente ter encaminhado as mensagens e utilizado as fotografias íntimas para coagir a vítima, embora tenha sustentado que sua intenção não seria ameaçá-la, mas apenas persuadi-la a retomar o relacionamento. Tal justificativa, entretanto, não descaracteriza a tipicidade da conduta, uma vez que o conteúdo das mensagens e as circunstâncias em que foram enviadas demonstram inequívoco intuito intimidatório.

O crime de ameaça se configura quando o agente promete causar mal injusto e grave, sendo suficiente que a conduta seja capaz de provocar medo ou intranquilidade na vítima.

No caso em análise, restou demonstrado que o apelante, inconformado com o término do relacionamento, passou a ameaçar divulgar fotografias íntimas da vítima caso ela não aceitasse reatar a relação. Tal comportamento caracteriza, de forma evidente, o delito previsto no art. 147 do Código Penal, pois a exposição da intimidade da ofendida constitui grave violação à sua honra e dignidade.

A alegação do apelante de que não pretendia ameaçar, mas apenas “manipular” a vítima, não descaracteriza o crime, uma vez que o conteúdo das mensagens e o contexto em que foram enviadas evidenciam o intuito de intimidar, com o objetivo de constrangê-la a retomar o relacionamento.

Além disso, a conduta foi praticada no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo correta a aplicação da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), já que a ameaça e a chantagem configuram violência psicológica, nos termos do art. 7º, II, do referido diploma legal.

Diante desse cenário, verifica-se que a conduta do apelante se amolda perfeitamente ao tipo penal de ameaça, razão pela qual a manutenção da sentença condenatória mostra-se medida adequada.

Portanto, não prospera a alegação defensiva de insuficiência probatória, pois a condenação está devidamente amparada pelo acervo de provas reunido tanto na fase investigativa quanto em juízo, inexistindo base jurídica que autorize a absolvição da recorrente.

2.DA QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA

A Defesa sustenta a nulidade da prova digital, sob o argumento de que as mensagens apresentadas nos autos não foram submetidas à perícia técnica, tampouco os aparelhos telefônicos foram objeto de exame pericial, o que, em seu entendimento, caracterizaria quebra da cadeia de custódia e tornaria a prova inadmissível.

Todavia, a tese defensiva não merece acolhida.

Inicialmente, observa-se que as capturas de tela das conversas foram juntadas aos autos ainda na fase investigativa, integrando o Inquérito Policial, tendo sido confirmadas pelos depoimentos prestados em juízo pela vítima e pela testemunha, as quais relataram ter tido acesso às mensagens encaminhadas pelo acusado. Ademais, o próprio apelante, quando ouvido na fase policial, admitiu ter enviado as referidas mensagens por meio do número telefônico indicado nos autos.

Ressalte-se que a inexistência de perícia nos aparelhos celulares não conduz, por si só, à invalidação da prova digital, sobretudo quando esta se encontra amparada por outros elementos probatórios constantes do processo, como ocorre na hipótese em exame.

Com efeito, a condenação não se fundamentou exclusivamente nas capturas de tela das conversas, mas em um conjunto probatório harmônico e consistente, formado pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima e da testemunha, pela confissão extrajudicial do acusado e pelos registros das mensagens de conteúdo ameaçador.

Outrossim, não há nos autos qualquer indício concreto de adulteração ou manipulação das provas digitais apresentadas. As imagens das mensagens foram anexadas desde o início da investigação, e a defesa não demonstrou, de forma objetiva, qualquer irregularidade capaz de comprometer sua autenticidade durante a instrução processual.

Cumpre destacar, ainda, que eventual irregularidade na cadeia de custódia — o que sequer restou evidenciado no presente caso — não implica, automaticamente, a exclusão da prova, cabendo ao magistrado avaliar, à luz do conjunto probatório, a confiabilidade dos elementos produzidos.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL
. PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. VALIDADE DA PROVA DIGITAL.
ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA
. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA DA SENTENÇA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 03 meses de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 100 dias-multa, pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal).

2. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, alegando quebra da cadeia de custódia das provas digitais, ou, subsidiariamente, a redução da pena-base e a exclusão da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) se há provas suficientes para sustentar a condenação do réu, afastando-se a alegação de nulidade das provas; e (ii) se a dosimetria da pena deve ser revisada, em razão de fundamentação genérica das circunstâncias judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade e a autoria do crime estão devidamente demonstradas nos autos, por meio dos depoimentos da vítima e da prova digital, que evidenciam a ameaça proferida pelo réu. A jurisprudência pátria reconhece a relevância da palavra da vítima nos crimes dessa natureza, desde que coerente e amparada por outros elementos probatórios.

5. A alegação de quebra da cadeia de custódia não se sustenta, pois a prova digital (captura de tela da conversa em aplicativo de mensagens) foi anexada desde a fase investigativa e não há indícios de adulteração ou ilicitude. Além disso, a defesa apenas questionou a prova em fase avançada do processo, configurando nulidade de algibeira, tese rejeitada pelos tribunais superiores.

6. Quanto à dosimetria, verifica-se que a sentença negativou as circunstâncias judiciais da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime de forma genérica, sem fundamentação concreta. A pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal de 01 mês de detenção.

7. A pena de multa deve ser excluída, pois, no crime de ameaça, a pena pecuniária é alternativa, e não cumulativa com a privativa de liberdade.

8. Preenchidos os requisitos legais, é cabível a suspensão condicional da pena (sursis) pelo período de 02 anos, com condições a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução, nos termos do art. 77 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida, para reduzir a pena do réu a 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, excluir a pena de multa e conceder a suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos.

Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, tem especial relevância na comprovação do crime de ameaça. 2. A alegação de quebra da cadeia de custódia das provas digitais deve ser rejeitada quando inexiste demonstração de adulteração ou ilicitude, especialmente se o questionamento ocorre apenas em fase avançada do processo. 3. A dosimetria da pena deve ser reduzida quando a sentença negativa circunstâncias judiciais de forma genérica, sem fundamentação concreta. 4. No crime de ameaça, a pena de multa é alternativa e não pode ser cumulada com a privativa de liberdade. 5. Preenchidos os requisitos legais, é cabível a suspensão condicional da pena (sursis), nos termos do art. 77 do Código Penal."

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 147; Código Penal, art. 59; Código Penal, art. 77; Código de Processo Penal, art. 155.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.172.438/SP; STJ, HC 115.647.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0802912-62.2022.8.14.0013 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 24/02/2025)

Assim, ainda que se cogitasse eventual irregularidade, tal circunstância não conduziria, de forma automática, à nulidade da prova, cabendo ao julgador verificar se o conjunto probatório é suficiente para embasar o édito condenatório, como efetivamente ocorreu na hipótese em apreço.

Por fim, cumpre lembrar que o ordenamento jurídico pátrio adota o princípio da livre apreciação da prova ou livre convencimento motivado, pelo qual o magistrado forma sua convicção a partir da análise crítica e fundamentada dos elementos constantes dos autos. Soma-se a isso o princípio da confiança no juiz que presidiu a instrução, o qual, por estar em contato direto com as provas e com as partes envolvidas, possui melhores condições de avaliar as circunstâncias do caso concreto.

Dessa forma, rejeito a tese suscitada pela defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
mantendo todos os termos da sentença
, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 26 de março de 2026.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/03/2026